Tribunal: TJDFT
Processo: 0024124-27.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024124-27.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CELIA MARIA XEMENES DE PONTES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de destaque de honorários advocatícios formulado por ANDRE LUIZ PEREIRA BORBA ROCHA e JOÃO ALBERTO CAPILUPE (ID 22910362). O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme o art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e a Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do Juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reserva de honorários advocatícios contratuais após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. 2. Quanto à modificação do nome da credora na autuação, não será possível. O cadastro no sistema PJe é realizado com conferência na base de dados da Receita Federal. Conforme documento anexo, o CPF da credora, na base de dados da Receita, não se sabe o motivo, está relacionado ao nome CELIA MARIA XEMENES DE PONTES. Como se sabe, em razão de homônimos, a forma mais segura de identificação do credor é pelo número de CPF, e não pelo nome. Dessa forma, INDEFIRO a retificação na autuação. 3. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios